Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS oriundOS EMINENTEMENTE de PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário.
2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente.
3. Não é o fato da conta objeto da constrição ser utilizada para percebimento de salário que torna qualquer quantia nela depositada absolutamente impenhorável, sendo necessário, pois, analisar a origem do valor objeto da penhora, sobretudo quando se trata de conta corrente, em que podem transitar valores provenientes de diversas fontes, para os quais a regra da penhorabilidade não comporta exceção.
4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, a manutenção do bloqueio do valor é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.